Tribunal: TJPA
Processo: 0818362-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818362-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON WILSON GALHARDO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818362-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON WILSON GALHARDO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DEPÓSITO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. RETIRADA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDIQUEM A ABUSIVIDADE ALEGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.I. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos de ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada. A decisão agravada indeferiu a antecipação de tutela, por ausência dos requisitos legais, ao fundamento de que o autor não requereu o depósito do valor incontroverso, mas sim a imposição ao réu de aceitar valor unilateralmente apurado, o que caracterizaria repactuação forçada do contrato.

II. II. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, o que não foi evidenciado nos autos.

III. III. A parte agravante pretende impor, de forma unilateral, valores que entende como devidos, sem comprovação prévia de abusividade dos encargos cobrados, o que impede o deferimento do pedido de depósito das parcelas tidas como incontroversas.

IV. IV. A manutenção na posse de bem alienado fiduciariamente pressupõe demonstração de abusividade contratual capaz de elidir a mora, o que também não restou comprovado, conforme precedentes do STJ.

V. V. A retirada do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: questionamento parcial ou total do débito, aparência do bom direito com respaldo em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou caução idônea, os quais não se fazem presentes no caso concreto.

VI. VI. A inexistência de dano de difícil ou impossível reparação inverte o periculum in mora em desfavor do agravado, dada a inadimplência contratual do agravante.

VII. VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, a qual indeferiu as medidas de urgência pleiteadas.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818362-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON WILSON GALHARDO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANDERSON WILSON GALHARDO DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, processo nº 0806409-34.2024.8.14.0201, movida pelo agravante

A decisão recorrida indeferiu as medidas de urgência pleiteadas pelo não preenchimento dos requisitos legais. Alega-se que a inicial não pede o depósito do valor incontroverso, pede que o réu seja obrigado a aceitar as parcelas restantes do contrato no montante apurado unilateralmente, o que, além de ferir o artigo 313 do Código Civil, representaria uma repactuação forçada do contrato anteriormente firmado entre as partes.

A priori, a presente demanda teve início com a propositura de Ação Revisional De Contrato De Financiamento C/C Repetição De Indébito C/C Pedido De Tutela Antecipada pelo agravante em face do BANCO VOTORANTIM S.A.

Aduz, em síntese, que as partes firmaram contrato para um empréstimo, com garantia de alienação fiduciária de veículo. Alega que a prestação imposta pela Demandada teria impactado fortemente o orçamento familiar do Demandante. Além disso, declara que as seguintes cláusulas seriam abusivas: taxa de registro de contrato, taxa de avaliação; tarifa de cadastro, cobrança de seguro prestamista, capitalização de juros e Juros Remuneratórios acima da média de mercado.

Em sede decisória, o juízo singular indeferiu a concessão de tutela, alegando-se que o pedido formulado na inicial tem por objeto um montante apurado unilateralmente, bem como reitera que o requerente só poderá pedir o cancelamento das anotações nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção na posse do veículo se a parcela incontroversa consignada for o valor originalmente contratado entre as partes.

Por fim, o juízo a quo destacou que a inicial não teria pedido o depósito do valor incontroverso, mas sim que o réu seja obrigado a aceitar as parcelas restantes do contrato no montante apurado unilateralmente.

Tal decisão ensejou a propositura do presente agravo de instrumento, no qual pleiteia-se o depósito das parcelas incontroversas, o qual, segundo a parte agravante, seria autorizado em ações revisionais de contratos bancários.

Outrossim, reiterou que as cláusulas supracitadas seriam nulas e que seria possível a modificação ou revisão destas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, requereu a concessão da antecipação de tutela, a manutenção de posse do veículo objeto da presente lide, o depósito das parcelas incontroversas e a retirada do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrarrazões (ID 28581729), a parte agravada alega ausência dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, posto que a relação figurada pelas partes foi baseada na boa-fé e em expressa previsão contratual, portanto, sem demonstrativo de abusividade. Reitera a impossibilidade de depósito no valor incontroverso, bem como destaca que a vedação de inscrição de devedores em cadastro de consumidores em sede de antecipação de tutela somente será possível quando atender os pressupostos necessários.

É o sinóptico relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818362-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON WILSON GALHARDO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu as medidas de urgência pleiteadas pelo não preenchimento dos requisitos legais, alegando que a inicial não pede o depósito do valor incontroverso, pede que o réu seja obrigado a aceitar as parcelas restantes do contrato no montante apurado unilateralmente, o que, além de ferir o artigo 313 do Código Civil, representaria uma repactuação forçada do contrato anteriormente firmado entre as partes.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, verifico que, os elementos supracitados não foram, de fato, preenchidos.

Isso porque, como acertado na decisão de primeiro grau, a autora busca, na realidade fática, que o réu concorde com o pagamento de valor, de forma unilateral, das parcelas contratuais restantes.

Diante disso, o depósito de valores incontroversos, pleiteados pela autora, somente deverão ser possíveis mediante o reconhecimento, mesmo que inicial, da abusividade dos encargos estabelecidos.

Dessa forma, não vislumbro, a priori, elementos probatórios que comprovem essa abusividade, de modo que é necessário que os fatos perpassem por toda a instrução processual, com o requerimento de provas cabíveis ao caso, para que seja comprovada a verossimilhança nas alegações da reclamante. Esse entendimento é consolidado jurisprudencialmente, como visto a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FINANCIADO NA POSSE DO AGRAVANTE E DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS EM JUÍZO.

ALEGATIVA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM DA ABUSIVIDADE ALEGADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SIMPLES AJUIZAMENTO QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . DECISÃO MANTIDA 1. Insurge-se a parte agravante contra decisão interlocutória que indeferiu o pleito de tutela antecipada de urgência, pretendendo o depósito dos valores incontroversos e a manutenção na posse do veículo objeto do contrato discutido nos autos de origem, sob o fundamento da abusividade na cobrança dos encargos contratuais. 2.
A Súmula 380/STJ estabelece que: A simples propositura da ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, sendo necessário que reste reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
. 3.
A ausência de apreciação da abusividade, ou não, de cláusulas contratuais pelo juízo a quo, impede que esta instância revisora analise tais fundamentos apresentados pelo agravante, sob pena de se configurar supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
. 4. O simples ajuizamento da ação revisional e ainda a possibilidade de depósito do valor incontroverso não têm o condão de descaracterizar a mora, sendo necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da medida pleiteada . 5. O deferimento da tutela de urgência prevista no novel Código, correspondente a então tutela antecipatória, decorre da livre convicção e prudente arbítrio do Juiz, mas desde que satisfeitos os requisitos legais, quais sejam: quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo¿, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Tais requisitos não se encontram presentes na hipótese . 6.
A onerosidade excessiva contratual em decorrência de juros excessivos é matéria a ser analisada no curso da instrução processual, não se configurando fato superveniente ensejador de alteração contratual
. 7. Recurso conhecido e não provido . Decisão agravada mantida. ACÓRDÃO A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas e por unanimidade, conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0636647-97 .2023.8.06.0000 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 28/02/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

No que tange o pedido de manutenção da posse do veículo, destaca-se que esse é objeto da alienação fiduciária, decorrente do inadimplemento da obrigação ora pactuada, sendo, nesses casos, indispensável a comprovação das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e encargos financeiros, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1.- O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 2.-
Para que seja deferido o pedido de manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora
, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. 3.- Se não foi reconhecida, na ação revisional em curso, a abusividade dos encargos pactuados para o período da normalidade, é de se entender que os valores depositados pelo recorrente não são suficientes. Impossível, dessa forma, ter por afastada a mora. 4.- (...) 5.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no REsp 1373600/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 05/06/2013)

Em relação a retirada negativação do nome do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, deve-se atender três requisitos, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, como visto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO . INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo . Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1097957 BA 2017/0108334-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Diante do exposto, observa-se que a probabilidade do direito não fora preenchida, impossibilitando a concessão da medida pleiteada.

De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que ocorre é o que chamamos de
periculum in mora de forma inverso
, já que será mais gravoso para o agravado arcar com o ônus do inadimplemento de obrigação ora pactuada entre as partes.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, a qual indeferiu as medidas de urgência pleiteadas.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025